Tribunal: TJSP
Processo: 1004406-57.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" da Coautora menor, e por outro lado, julgou improcedente a Ação em relação à Apelante. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão autoral de restituição da quantia despendida para aquisição do automóvel que na atualidade encontra-se em sua posse.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" da Coautora menor, e por outro lado, julgou improcedente a Ação em relação à Apelante. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão autoral de restituição da quantia despendida para aquisição do automóvel que na atualidade encontra-se em sua posse. Descabimento. Conjunto probatório não evidenciou que a Apelante tenha efetivamente contribuído para a aquisição do automóvel objeto dos Autos, até porque o Contrato de Financiamento foi realizado em nome do Réu ora Apelado, que vem efetuando os pagamentos das prestações. Autora que não logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu Direito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.